Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSÁRIO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. APLICÁVEL NO CASO DE JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 1.009, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a Apelação como recurso cabível em face da sentença.

2. O pronunciamento judicial que extingue a liquidação de sentença tem natureza de sentença terminativa e deve ser enfrentado por recurso de apelação.

3. A impugnação por meio do recurso de Agravo de Instrumento constitui erro grosseiro, sendo inconcebível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4. O inciso III do artigo 932 do CPC traz expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se amolda ao caso em tela.

4.1. Considerando que o Agravo de Instrumento foi interposto contra uma sentença, verificado, assim, o descabimento do recurso, correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal de forma monocrática.

5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de decisão por defeito de fundamentação rejeitada, no mérito, não provido, com aplicação de multa em caso de provimento unânime. Decisão mantida.